Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-52.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA INVÁLIDA. INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de obrigação de fazer e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2. O Juízo de Origem determinou a regularização da procuração apresentada em razão da ausência de assinatura eletrônica válida.
3. O autor foi intimado duas vezes para apresentar nova procuração, mas permaneceu inerte.
4. Diante do descumprimento, a petição inicial foi indeferida com base nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC.
5. O recorrente alega validade da procuração apresentada, ausência de intimação adequada e violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação válida para regularização da representação processual; e (ii) definir se é possível reconhecer a validade da procuração juntada e afastar o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. As determinações judiciais registradas nos autos demonstram que o autor foi intimado duas vezes para emendar a inicial e juntar procuração regular. As intimações especificaram que a assinatura eletrônica apresentada não permitia a validação de autenticidade ou integridade do documento.
8. A ausência de apresentação de mandato válido configura irregularidade que compromete a constituição da relação processual, conforme art. 105 do CPC. A representação processual válida é pressuposto indispensável para o desenvolvimento regular do processo.
9. O descumprimento das determinações judiciais atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, que impõe o indeferimento da petição inicial quando não cumprida a diligência para emenda.
10. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa. As decisões foram claras, tempestivamente disponibilizadas e concederam prazo adequado para correção. A inércia decorreu exclusivamente da parte autora.
11. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando o vício processual compromete requisito essencial, como a validade do mandato. Sem procuração regular, não há como reconhecer a constituição válida do advogado nem o prosseguimento do processo.
12. A sentença observou rigorosamente o procedimento previsto no CPC e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização da representação processual, após intimações específicas, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. A apresentação de procuração eletrônica sem mecanismos idôneos de verificação de autenticidade e integridade inviabiliza a constituição válida do advogado e impede o prosseguimento da ação."